Tribunal: TJDFT
Processo: 0713323-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0713323-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SERRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL “consubstanciado na Portaria Conjunta no 01, de 10 de março de 2025, que impôs limitação genérica e desproporcional ao horário de funcionamento das distribuidoras de bebidas”. A impetrante alega, em síntese, que: 1) é empresa regularmente constituída, com plena atividade comercial no ramo de comércio varejista de bebidas, atuando sob o nome fantasia SERRA BEBIDAS DISTRIBUIDORA, na Quadra QS 402, Conjunto E, Lote 5, Loja 1, Samambaia Norte; 2) possui alvará de funcionamento vigente e em plena conformidade com as normas urbanísticas, ambientais, sanitárias, de segurança e de uso e ocupação do solo, emitido pelos órgãos competentes, inclusive pela Administração Regional de Samambaia e o certificado de licenciamento atesta que a empresa cumpre rigorosamente os limites de horário definidos (de segunda a quinta-feira, das 10:00h às 00:00h; sextas, sábados e feriados até 01:00h), exatamente como disposto na Ordem de Serviço no 72/2016, da Administração Regional de Samambaia, que define os horários máximos de funcionamento em áreas de uso comercial (até 01h às sextas, sábados e feriados); 3) não utiliza mesas ou cadeiras em área pública, não promove eventos com música, tampouco apresenta qualquer histórico de infrações administrativas, denúncias ou perturbação da ordem pública, conforme se verifica da ausência de registros junto aos órgãos fiscalizadores, como o DF Legal; 4) a Portaria Conjunta no 01/2025, sob o argumento de que relatórios da segurança pública demonstram correlação entre o horário de funcionamento das distribuidoras de bebidas e o aumento de ocorrências criminais, determinou que todas as distribuidoras no Distrito Federal encerrem seu expediente até as 00h, todos os dias da semana; 5) tal medida é flagrantemente desproporcional, pois impõe sanção coletiva e indistinta a todo o setor, ignorando as peculiaridades e a regularidade de estabelecimentos como o da impetrante, que atua dentro dos limites legais e colabora com a segurança urbana; 6) a norma assume caráter genérico e punitivo a todo o segmento, contrariando o princípio da individualização das sanções e da boa-fé objetiva no exercício da atividade econômica, impõe tratamento desigual e concorrência desleal (pois não há qualquer limitação análoga a supermercados, bares, restaurantes, casas de shows e demais estabelecimentos que continuam operando, inclusive, em horários mais amplos e com permissão para comercialização de bebidas alcoólicas), além de inovar no ordenamento jurídico ao restringir direitos fundamentais da atividade empresarial sem respaldo em lei formal; 7) não pode a Administração Pública, sob o pretexto de exercer o poder de polícia, instituir obrigações não previstas em lei e que restringem direitos legalmente adquiridos, sob pena de ferir não apenas a legalidade, mas também os princípios da segurança jurídica, da livre iniciativa e da proteção à confiança legítima; 8) o direito da impetrante ao livre exercício da atividade econômica, nos limites de seu alvará de funcionamento e licenciamento vigente, é líquido e certo; 9) a permanência dos efeitos da norma questionada impedirá a impetrante de funcionar nos horários expressamente autorizados pela Administração Regional, resultando em prejuízos financeiros irreparáveis, perda de clientela, inviabilidade da manutenção de empregados e até o risco de encerramento de suas atividades. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da Portaria Conjunta no 01/2025, exclusivamente em relação à impetrante, autorizando-a a exercer suas atividades nos moldes e horários previamente definidos em seu licenciamento, ou seja, de segunda a quinta-feira até 00:00h e às sextas, sábados e feriados até 01:00h, conforme estabelece a Ordem de Serviço no 72/2016, da Administração Regional de Samambaia. Sem razão, inicialmente, a impetrante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de fundamento relevante para o deferimento da liminar requerida (Lei 12.016 7o III). De início, afirmo a competência desta Câmara Cível para processar e julgar mandado de segurança contra ato imputado a Secretários de Estado do Distrito Federal (RITJDFT 21 II). Quanto ao pedido liminar, estabelece a PORTARIA CONJUNTA No 01, DE 10 DE MARÇO DE 2025: “Art. 1o Para efeitos de regulamentação dos artigos 1o e 5o do Decreto no 19.081, de 10 de março de 1998, pelas Administrações Regionais, fica estabelecido como parâmetro de funcionamento das distribuidoras de bebidas no Distrito Federal, em área de uso comercial e mista e em área de uso residencial, o horário limite de 6h a 00h. Art. 2o A fiscalização do cumprimento do horário de funcionamento das distribuidoras de bebidas será exercida pelos órgãos arrolados no art. 4o do Decreto no 19.081, de 10 de março de 1998. Parágrafo único. No âmbito da Segurança Pública, a fiscalização será realizada diretamente ou com auxílio das forças vinculadas, nos termos do art. 2o, inciso I, do Decreto no 40.079, de 04 de setembro de 2019. Art. 3o Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data da sua publicação. SANDRO TORRES AVELAR Secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal JOSÉ HUMBERTO PIRES DE ARAÚJO Secretário de Estado de Governo do Distrito Federal” Segundo consta dos CONSIDERANDOS da referida norma, tal limitação de horário está motivada no restabelecimento e manutenção da ordem pública, a partir de reivindicações da sociedade e visando garantir maior eficácia nas ações preventivas e repressivas que contribuem para a redução da criminalidade e da violência no Distrito Federal (ID 70569001). Nesse sentido, constam de algumas matérias jornalísticas que: “O motivo é a violência em áreas próximas a esses estabelecimentos. De acordo com um balanço da pasta, até fevereiro de 2025, 24% dos homicídios de todo o DF, consumados e tentados, ocorreram nesses locais. Em todo o ano passado, o percentual ficou na casa dos 20%. Além disso, o levantamento da SSP apontou que, em 2024, 33% dos homicídios consumados que ocorreram em distribuidoras foram entre meia-noite e 6h, número que saltou para 60%, neste ano. (...)” (https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2025/03/7098048-distribuidoras-de-bebidas-tem-horario-limitado-para-abrir-e-fechar-as-portas-no-df.html) “(...) ‘Os dados apresentados em relatórios recentes da Segurança Pública demonstram a correlação direta entre o funcionamento prolongado de distribuidoras de bebidas e o aumento significativo de ocorrências policiais, incluindo violência urbana, tráfico de drogas, perturbação da ordem pública e acidentes’, diz a portaria. Segundo levantamento da pasta, 24% das tentativas de homicídios em 2025 ocorreram em bares ou distribuidoras de bebida (veja imagem acima). Moradores de endereços próximos a esses comércios também reclamam do barulho feito pelos clientes durante a madrugada. (...)” (https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2025/03/31/governo-do-df-limita-horario-de-funcionamento-de-distribuidoras-de-bebidas.ghtml) “(...) Em fevereiro, durante apresentação do balanço da criminalidade dos últimos 10 anos, o secretário Sandro Avelar afirmou que 17% dos homicídios registrados no DF em 2024 foram cometidos em estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas. Segundo Avelar, algumas distribuidoras de bebidas funcionam 24 horas por dia, o que, segundo ele, potencializa as possibilidades de crime em estabelecimentos do tipo. Legalmente, as distribuidoras não seguem as mesmas regras de bares e restaurantes, com a finalidade apenas de distribuir produtos, sem característica de oferecer ao cliente um ponto de consumo. ‘Elas se aproveitam de um alvará que as beneficia, já que, em princípio, uma distribuidora não é considerada um estabelecimento de risco. Contudo, é justamente nesses locais que se observa o aumento de homicídios e outros crimes graves em regiões como Itapõa, Paranoá e Ceilândia’, disse o secretário na ocasião. (...)” (https://www.metropoles.com/distrito-federal/distribuidoras-de-bebidas-horario-limitado-df) Portanto, não vislumbro, de plano, que a redução do horário de funcionamento das distribuidoras de bebidas seja desarrazoada, pois a Segurança Pública é dever do Estado, sendo exercida para preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e patrimônio. Também não há que se falar em direito líquido e certo à manutenção do funcionamento da impetrante no horário previamente definido em seu Certificado de Licenciamento (ID 70569000) ou na Ordem de Serviço no 72/2016, da Administração Regional de Samambaia, pois, conforme art. 1o do Regimento Interno das Administrações Regionais (aprovado pelo DECRETO No 38.094, DE 28 DE MARÇO DE 2017), elas são órgãos da Administração Direta, vinculadas à Secretaria de Estado de Governo (que editou a portaria sob exame) e seguem a orientação normativa e técnica dos órgãos integrantes da estrutura administrativa do Governo do Distrito Federal. No mesmo sentido: “(...) 3. A concessão de licença administrativa de funcionamento é ato de gestão da cidade atribuído exclusivamente à Administração Pública, sob critérios objetivos e discricionários, de modo que a autorização leva em consideração todo o arcabouço normativo relativo ao uso e ocupação do solo, horário de funcionamento, preservação do patrimônio cultural da humanidade, segurança sanitária, ambiental, posturas urbanísticas, edilícias e de acessibilidade, tudo de acordo com a respectiva atividade analisada, segundo os critérios típicos da atividade administrativa. 4. Eventual autorização concedida pela Administração Pública com base em normas infralegais, como Ordens de Serviço, constitui ato discricionário, que leva em consideração diferentes critérios, dispondo o artigo 1o do Decreto no 34.076/2012, que as condições de funcionamento de bares e congêneres no Distrito Federal serão estabelecidas considerando, a classificação do estabelecimento comercial como bar, restaurante, lanchonete, boate, quiosque, danceteria; a classificação da área ocupada pelo estabelecimento como residencial, comercial ou mista; o perfil das ocorrências policiais na região; a distribuição dos estabelecimentos comerciais no território; os horários de funcionamento estabelecidos em alvarás de funcionamento; a infraestrutura urbana disponível na área do estabelecimento; a oferta de atrativos culturais pelo estabelecimento; os diálogos sociais. (...)” (Acórdão 1260050, 0711238-22.2018.8.07.0018, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/06/2020, publicado no DJe: 16/07/2020.) “(...) Ao limitar o horário de funcionamento de bares e restaurantes por meio de Ordem de Serviço, a Administração exerce o Poder de Polícia Administrativa através de ato normativo de alcance geral, não havendo violação de princípios constitucionais, os quais devem ser interpretados sopesando-os com a função fiscalizadora do Estado. (...)” (Acórdão 509655, 20090111210487APC, Relator(a): CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/06/2011, publicado no DJe: 06/06/2011.) Por fim, também não está demonstrado o risco de dano iminente às atividades da impetrante, pois, ao que consta, seu horário de funcionamento seria reduzido em apenas uma hora às sextas-feiras e sábados. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro a liminar. Notifiquem-se as autoridades coatoras, para que prestem informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal, para, querendo, ingressar no feito. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator